Tribunal: STF
Processo: RE 73727
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-20
Data de publicação: 1972-04-20

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ALIQUOTA, ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO
DO C.P.A. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS PRECEITOS LEGAIS
COLACIONADOS. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 400 E 286. PRECEDENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA EFEITO DE CONCEDER A
SEGURANÇA, ASSEGURANDO AO IMPETRANTE O DIREITO AO DESEMBARACO DAS
MERCADORIAS, PAGOS OS TRIBUTOS PELO VALOR MARCADO NAS GUIAS DE
IMPORTAÇÃO.